Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao requerido na petição Id. 42703348, tendo em vista que o objeto do presente recurso é exclusivamente a inversão do ônus da prova. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora